Tribunal: TJES
Processo: 5000461-70.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000461-70.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JANETE JAVARINI VILELLA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000461-70.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
JANETE JAVARINI VILELLA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que sustenta a parte autora que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado n.º 615445652;

b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro as parcelas indevidamente cobradas, com incidência de juros de mora e correção monetária desde a data de cada desconto, o que totaliza R$ 229,04;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs recurso inominado (ID 6618397), sustentando preliminarmente a necessidade de perícia grafotécnica e no mérito sustenta a legalidade do contrato, a inexistência de danos materiais e morais, e requerendo a compensação dos valores recebidos pela autora e pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

No tocante a preliminar de incompetência por necessidade de perícia grafotécnica, indefiro, considerando que desnecessária para a resolução da lide.

Quanto ao mérito,
o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao réu o ônus de provar a regularidade da contratação, todavia da análise dos autos verifico flagrante divergência da assinatura constante no contrato, desta forma coaduno com o entendimento do magistrado de piso quanto a nulidade do contrato.

Vejamos a assinatura do contrato (ID 6618388):

Assinatura documento da autora na procuração (ID 6618163) :

Em relação aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, não vislumbro nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, má-fé do banco requerido, desta forma, verifico que a restituição dos descontos indevidos deve ser na forma simples.

Em relação ao pedido de compensação do valor devido, entendo que a medida é perfeitamente cabível, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Por fim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para: 1) que a restituição dos valores descontados indevidamente sejam feitos na forma simples; 2) que a parte autora proceda com a compensação dos valores recebidos; 3) para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)